Tribunal: TJMT
Processo: 1000539-31.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENESIO FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 177.271.031-87 (RECORRENTE), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA
. SERVIÇOS TELEFÔNICOS. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DE LINHA. COBRANÇAS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
AUTOR QUE NÃO COMPROVA OS PAGAMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO, NA FORMA DO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que a parte autora afirma que em meados de 2019 efetivou o cancelamento dos serviços, ocorre que a partir de novembro de 2019, foi surpreendido com informações de cobranças partindo da ré, sob a alegação de que existem 02 (dois) contratos abertos em nome do Autor com os seguintes débitos e numerários: Contrato no. 124267353 - Débitos: fatura com vencimento em 13/11/2019 no valor de R$ 83,09 (oitenta e três reais e nove centavos), fatura com vencimento em 10/06/2020 no valor de R$ 630,65 (oitenta e três reais e nove centavos), e, 2.Contrato no. 126914983 -débitos: fatura no valor de R$ 865,89 (oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

2.

Sentença que julgou improcedente os
pedidos iniciais
.
Insurgência da parte autora.

3.

Comprovado a relação jurídica entre as partes, constando ainda a alegação do autor que, realizou uma ligação para a Recorrida com intuito de finalizar e cancelar linha antiga, e na referida ligação foi pedido que fosse finalizada, mas, depois de ser atendido e solicitado à suposta linha “caiu”.

4.

Parte autora que não comprova finalização do pedido de cancelamento da linha, tampouco que realizou nova tentativa, portanto, comprovado que os serviços permaneceram ativos e cobrança devida.

5.

Deixou
a Recorrente de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, na medida em que não comprovou a quitação na data correta dos débitos.

6.

Sentença mantida.

7.

Recurso conhecido e improvido.

8.

Condeno o
autor/recorrente
em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator